Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711734-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA, HAMILTON RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar. Compulsando os autos originários, verifiquei que foi prolatada sentença julgando procedente o pedido (ID 158049104, autos de origem). Assim, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora